Tribunal: TJBA
Processo: 8080313-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080313-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MIRINALVO GUIMARAES MOTA Advogado(s): LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM DESCOMPASSO COM A EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EFEITOS INFRINGENTES. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, reformou a sentença para condenar ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de cobertura de medicamento, fixando correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês. Sustenta o embargante a existência de omissão e erro material quanto aos critérios de atualização aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao fixar correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, em desacordo com o regime constitucional vigente para condenações impostas à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A atualização de débitos da Fazenda Pública possui disciplina constitucional específica, devendo observar o art. 3º da EC nº 113/2021, que determina a incidência exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, englobando correção monetária e juros de mora. 4. Como os fatos geradores da condenação ocorreram integralmente sob a vigência da EC nº 113/2021, não se aplica regime anterior ou transição. 5. Configurado o erro material na fixação dos consectários legais, impõe-se a retificação do dispositivo, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar os critérios de atualização da condenação, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC: (a) para os danos materiais, a partir da citação; (b) para os danos morais, a partir da publicação do acórdão que os arbitrou. Tese de julgamento: “1. Às condenações impostas à Fazenda Pública, relativas a fatos ocorridos sob a vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice. 2. A fixação de índice diverso do previsto constitucionalmente configura erro material passível de correção por embargos de declaração com efeitos infringentes.”. ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CPC, art. 85, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8080313-85.2023.8.05.0001, sendo Embargante o Estado da Bahia e Embargado Mirinalvo Guimarães Mota, sucedido por seu espólio, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator